Tribunal: CARF
Processo: 16327.900270/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900270/2018-15
RESOLUÇÃO
3101-000.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Eduardo Gargiulo Ornelas
Santiago, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha,
Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Despacho Decisório que reconheceu parcialmente a
existência do direito creditório declarado em duas DCOMPs relacionadas ao crédito e, por
decorrência, não homologou a compensação declarada em uma delas.
Cronologia dos fatos:
- Em 18/06/2013 foi transmitido a DCOMP no 34987.57430.180613.1.3.04-0550,
com o demonstrativo do crédito, na qual declara a compensação de pretenso crédito de
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900270/2018-15
2
pagamento indevido ou a maior de COFINS (cód. receita 7987) no valor original de R$ 63.050,48,
relativo ao Darf de R$ 6.560.516,84 pago em 19/04/2013, referente ao período de apuração
encerrado em 31/03/2013.
- Em 20/09/2017 transmitiu a DCOMP no 03686.42449.200917.1.3.04-0709, na qual
declara a compensação de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de COFINS (cód.
receita 7987) no valor original de R$ 142.159,65, relativo ao mesmo Darf de R$ 6.560.516,84 pago
em 19/04/2013, referente ao período de apuração encerrado em 31/03/2013.

Com isso, foi proferido despacho decisório reconhecendo parcialmente o crédito.
O ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, que foi julgada
improcedente pela 8 turma da DRJ/SPO.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera os argumentos da impugnação,
alegando, em síntese, que o crédito de R$ 142.159,65 declarado na DCOMP no
03686.42449.200917.1.3.04-0709 foi identificado apenas após a retificação de sua DCTF ocorrida
em 18/09/2017, de modo que houve equivocada compensação em duplicidade do montante de
R$ 63.050,48.
Assim, em razão do suposto erro, afirma possuir R$ 79.109,17 (R$ 142.159,65 – R$
63.050,48) do crédito declarado de Cofins, o qual é “válido, hábil e idôneo para extinção parcial do
débito estampado na compensação formalizada por meio da PER/DCOMP no
03686.42449.200917.1.3.04-0709”;
Requer, ao final, o reconhecimento de crédito remanescente de COFINS no importe
de R$ 79.109,17, com a homologação parcial da compensação declarada na DCOMP no
03686.42449.200917.1.3.04-0709.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Compulsando os autos, verifico a necessidade de diligência, por entender que o
processo ainda não está maduro para o julgamento.
Conforme relatado, a compensação requerida foi parcialmente homologada.
O Recorrente defende, em suma, que cometeu um erro no preenchimento da DCTF
original, mas que após a entrega da última DCTF a apuração da COFINS ficou ajustada em relação à
DACON.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900270/2018-15
3
Com isso, o Recorrente reconheceu que utilizou em duplicidade o crédito de R$
63.050,48, motivo pelo qual pede apenas a validação do crédito de R$ 79.109,17 e a consequente
homologação parcial da compensação.
A DRJ por sua vez, constatou que restou comprovado o que segue:
Compulsando os autos e os sistemas informatizados da RFB identificamos a
comprovação dos seguintes fatos:
i)
o recolhimento da COFINS se deu em 19/04/2013 e atualmente encontra-
se alocado parte ao débito declarado em DCTF (R$ 6.497.466,36) e parte à
DCOMP tratada neste processo (R$ 63.050,48), conforme tela do sistema
de pagamentos da RFB.
ii)
a declaração deste débito na DCTF original/cancelada, transmitida em
22/05/2013, foi no valor de R$ 6.560.516,84, estando reproduzida na
DCTF original/cancelada.
iii)
a 1a DCTF retificadora/cancelada foi transmitida em 27/05/2013,
declarando como débito de COFINS do PA Mar/2013 o valor de R$
6.497.466,36, exatamente o valor do débito que foi considerado pelo DD,
conforme DCTF.
iv)
a 2a DCTF retificadora/cancelada foi transmitida em 11/09/2017,
declarando como débito de COFINS do PA Mar/2013 o valor de R$
6.355.306,71, conforme DCTF.
v)
finalmente na 3a DCTF retificadora/ativa, transmitida em 18/09/2017, foi
declarado o débito que o interessado alega ser o correto no valor de R$
6.418.357,19, conforme reprodução da DCTF.
vi)
a DACON original/retificada foi transmitida em 07/06/2013 e demonstrou
a COFINS devida em Mar/2013 no valor de R$ 6.497.466,36, mesmo valor
que foi declarado na 1a DCTF/retificadora/cancelada e que foi
considerado no DD.
vii)
já a DACON retificadora/ativa foi transmitida em 20/09/2017 e demonstra
a COFINS a pagar de Mar/2013 no valor de R$ 6.418.357,19, mesmo valor
do débito confessado na DCTF retificadora/ativa e que é defendido pelo
interessado na MI.

Diante disso a DRJ constatou que, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 2, de
28/08/2015, é possível a retificação da DCTF após a transmissão da DCOMP, e mesmo após a
ciência do despacho decisório, para o fim de confirmar a disponibilidade do direito creditório e
torná-lo apto para ser utilizado em PER/DCOMP, desde que o débito retificado esteja em
consonância com as outras informações prestadas à RFB em outras declarações, e quando o caso
exigir, esteja acompanhado de comprovação suficiente que ateste a liquidez e certeza do crédito
apontado para a compensação, em atendimento ao artigo 170 do CTN.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900270/2018-15
4
Assim, incontroversa a possibilidade de retificação da DCTF a fim de declarar o
débito que considera correto.

Outrossim, a DRJ entendeu que faltou liquidez e certeza no crédito pleiteado,
mesmo tendo o interessado retificado a sua DCTF e o débito declarado estar compatível com a
DACON retificadora, nos seguintes termos:
Por se tratar de procedimento de compensação, é mandatório que o crédito
declarado apresente os requisitos legais da certeza e liquidez exigidos pelo art.
170 do CTN. Neste ponto apesar do interessado ter retificado a sua DCTF e o
débito declarado estar compatível com a DACON retificadora/ativa, o fez muito
tempo depois da ocorrência do fato gerador e das transmissões das declarações
originais/canceladas. Assim, enquanto a DCTF original/cancelada foi transmitida
em 22/05/2013 e a DACON original/cancelada foi transmitida em 07/06/2013, as
declarações retificadoras/ativas, contendo o débito considerado correto pelo
interessado, foram transmitidas mais de 4 (quatro) anos depois, sendo a DCTF em
18/09/2017, e a DACON em 20/09/2017.
Ademais, além desta DCTF retificadora/ativa o interessado transmitiu mais 2
(duas) DCTF retificadoras que foram canceladas, cada qual com débito diferente
declarado.

Em que pese a DRJ ter chancelado os requisitos formais que lastrearam a
compensação realizada pela Recorrente, não considerou a origem da diferença na apuração da
base de cálculo declarada pela Recorrente na linha 24 da DACON (outras exclusões) e que lastreou
o crédito que compõe a PER/DCOMP 03686.42449.200917.1.3.04-0709

Alega a Recorrente que a origem do montante escriturado na linha 24 da DACON
decorre de recálculo da COFINS, considerando como não tributável as receitas oriundas do
“Negócio FGB”, decorrente de peculiaridades do negocio jurídico realizado entre a zurich e o
banco Santander, conforme relatado:
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900270/2018-15
5
Estas exclusões decorrem das peculiaridades do negócio jurídico realizado entre a
Zurich (Suíça) e o Banco Santander (Espanha), para aquisição de parte das
operações de seguros no Brasil. A Zurich Insurance Company (“Zurich”) iniciou
uma parceria com o Banco Santander S.A., com o objetivo de adquirir parte da sua
operação no ramo de seguros no Brasil gerida pela Santander Seguros S.A. (antiga
denominação social da Recorrente).
Ocorre que, desde o início das negociações, e como condição do próprio negócio,
a Zurich manifestou o seu desinteresse no Negócio FGB detido pela então
Santander Seguros S.A., motivo pelo qual este não integrou o negócio jurídico
realizado. Desse modo, a solução encontrada pelas partes para viabilizar a
parceria se deu com a obrigação do Santander de arcar com as perdas e lucros
decorrentes do Negócio FGB, como se verifica da Cláusula 5.15. do “Contrato de
Compra e Vendas”, que remete ao Anexo 5.15, o qual, no item 1. b., prevê:
(b) Todos os lucros e perdas dos Negócios do FGB ficarão por conta do
Vendedor. O Vendedor indenizará e isentará as Sociedades Seguradoras
Locais e suas Coligadas de quaisquer Perdas diretamente relacionadas aos
Negócios do FGB (incluindo quaisquer ativos ou passivos remanescentes
dos Negócios do FGB que permaneçam com as Sociedades Seguradoras
Locais após a Data de Alienação do FGB (conforme definido no parágrafo 4
abaixo)), ou aos Produtos do FGB (para evitar dúvidas, incluindo quaisquer
despesas razoavelmente alocáveis aos Negócios do FGB), emitidos antes ou
depois da Data de Início, e por todos e quaisquer Passivos Fiscais
relacionados à participação, operação ou alienação dos Negócios do FGB,
antes ou depois da Data de Alienação do FGB; estabelecido, contudo, que
todas e quaisquer Perdas indenizadas serão pagas com (e, assim, reduzirão
os) Ativos Líquidos (conforme definido no parágrafo 3(a) abaixo). Na
extensão permitida pelas Leis aplicáveis, a indenização acima será
destinada às Sociedades Seguradoras Locais; estabelecido, contudo, que,
em caso de restrições regulatórias ou caso ocorra uma Perda em uma
Coligada das Sociedades Seguradoras Locais, o Vendedor pagará os valores
objeto da indenização ao Comprador I ou à referida Coligada das
Sociedades Seguradoras Locais, conforme aplicável. As Partes devem
decidir de boa-fé entre assinar e acordar o tratamento razoável mais
eficiente dessa indenização, incluindo, entre outros, o tratamento dessa
indenização como um reajuste do preço de compra pago nos termos do
Contrato. (destacou-se)

Assim, considerando a constatação pela DRJ do cumprimento dos requisitos formais
que lastrearam a compensação realizada pela Recorrente, entendo que melhores esclarecimentos
devam ser trazidos aos autos, antes mesmo de que seja analisado o mérito do recurso voluntário,
de maneira que, por tais motivos, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que os autos sejam baixados a unidade de origem para:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.727 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900270/2018-15
6
(i)
que sejam analisadas as alegações feitas pela Recorrente no que se refere à
correta contabilização dos valores decorrentes do “Negócio FGB”, que
deram origem ao crédito pleiteado;
(ii)
Esclarecer por que motivo o despacho decisório emitido em 02/02/2018 não
considerou o valor da Cofins informado na DCTF apresentada em
18/09/2017.
(iii)
elabore parecer conclusivo, informando eventuais ajustes nos valores
devidos; e, por fim,
(iv)
intime a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o prazo
de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos do
artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.

É a resolução.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 489
DF CARF MF
Original